Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1017240-07.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL
RECORRIDO: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL-MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do Órgão Especial deste Sodalício, que assim restou ementado (Id. 69154470):
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM FAVOR DE VEREADORES. FUNDAMENTOS. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E DE INTERAÇÃO DIRETA COM A POPULAÇÃO. FUNÇÕES TÍPICAS DA VEREANÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. OFENSA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE SUBSÍDIO E AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO MUNDO JURÍDICO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC. 1. As verbas indenizatórias devem guardar estrita relação com os gastos excepcionais que se busca reparar, só se reputando regulares quando instituídas com a finalidade de ressarcir despesas verdadeiramente extraordinárias. 2. O ‘exercício da atividade parlamentar de controle externo’ e a ‘interação direta com a população’ são atribuições típicas da vereança, isto é, próprias do mandado eletivo. Logo, não podem ser remuneradas por verba indenizatória, destinada a recompor gastos extravagantes feitos pelo agente político no exercício das funções (art. 37, § 11, da CF). 3. Por faltar a finalidade de ressarcir os agentes públicos por gastos assumidos com atividades não típicas ensejadoras de gastos extraordinários, a verba indenizatória tratada na Lei no. 368/2011 do Município de Feliz Natal-MT – e majorada sucessivamente até a edição da Lei no. 507/2015 (ainda vigente) – assume nítidos contornos de remuneração, num claro desrespeito ao sistema constitucional do subsídio (art. 37, inc. XI, da CF) e aos princípios da moralidade e da finalidade (art. 37, caput, da CF e art. 129, caput, da Const. Estad.). 4. Uma vez demonstrado que os atos normativos que criaram e majoraram recurso denominado ‘verba indenizatória’ deixaram de observar princípios insertos na Constituição Federal e na Carta Estadual, inexiste outro caminho senão declarar a sua invalidade e extirpá-los do mundo jurídico. 5. Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica, torna-se imperioso, conforme autorizado no art. 28 da Lei no. 9.868/99, modular os efeitos da declaratória, conferindo-lhe contornos ex nunc, a fim de que aqueles que receberam o benefício de boa-fé, com fundamento em atos declarados inconstitucionais, fiquem dispensados de devolver os valores recebidos.” (ADI 1017240-07.2020.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 18/02/2021)
Alega violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é perfeitamente cabível no mundo jurídico a verba de natureza indenizatória, em prol dos vereadores, para custear atividade parlamentar externa, em substituição ao pagamento de diárias e despesas com locomoção.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “tendo em vista a iminência de ter cessada verba indenizatória para reparar despesas dos vereadores com diárias e locomoção dentro do Estado do Mato Grosso, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação.”
Recurso tempestivo (Id. 85222494).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que tais requisitos não restaram demonstrados uma vez que é cediço que o Recurso Especial é via inadequada para a análise da apontada afronta ao dispositivo constitucional mencionado, sob pena de usurpação de competência do STF, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo foi formulado de forma genérica e superficial, não discorrendo a parte quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a autorizar, no caso concreto, a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de maio de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.